Tribunal: TJSP
Processo: 1010626-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
1. Locação de imóvel – Embargos à execução - Ausência de documentos que permitam verificar a liquidez de parte do débito perseguido – Exclusão da execução bem determinada pela sentença -
2. Multa compensatória por rescisão antecipada - Redução proporcional ao tempo restante do contrato corretamente apurada.
3. Sucumbência de parte relevante do pedido executivo – Condenação do apelante pela

Ementa:
1. Locação de imóvel – Embargos à execução - Ausência de documentos que permitam verificar a liquidez de parte do débito perseguido – Exclusão da execução bem determinada pela sentença -
2. Multa compensatória por rescisão antecipada - Redução proporcional ao tempo restante do contrato corretamente apurada.
3. Sucumbência de parte relevante do pedido executivo – Condenação do apelante pela sucumbência recíproca já determinada pela sentença em adequada proporção – Improvimento.